Tribunal: TJSP
Processo: 2222054-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde do caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas pelo acórdão. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde do caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas pelo acórdão. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.